Tribunal: TJBA
Processo: 8049887-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049887-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: HILDA ALBUQUERQUE CHAMADOIRO

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO COM BASE EM CÁLCULO DESATUALIZADO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença nº 0574373-68.2016.8.05.0001, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e reconheceu a existência de saldo remanescente a título de honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelo Espólio de HILDA ALBUQUERQUE CHAMADOIRO, ora agravado. A Agravante sustenta que efetuou o depósito judicial no valor de R$ 8.842,79, em 05/02/2020, correspondente, segundo sua alegação, à integralidade da condenação, alegando excesso de execução e enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão
Discute-se se o depósito judicial efetuado pela Agravante, com base em valores apurados anteriormente à data do efetivo pagamento, é suficiente para extinguir a obrigação relativa aos honorários sucumbenciais, ou se a ausência de atualização monetária e de incidência de juros moratórios gera saldo residual legítimo em favor da parte exequente.

III. Razões de decidir
A obrigação de pagar quantia certa em sede de cumprimento de sentença demanda atualização integral até o momento do efetivo pagamento, conforme previsto na legislação processual.
Depósito realizado com base em planilha de cálculo elaborada em data anterior, sem atualização monetária e juros de mora proporcionais ao lapso de tempo transcorrido, é considerado insuficiente.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a não observância da atualização até o pagamento configura inadimplemento parcial da obrigação e autoriza o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.
O valor apontado como excedente corresponde, na verdade, à diferença entre o valor atualizado devido e o montante depositado, não havendo enriquecimento ilícito por parte da exequente, tampouco excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A atualização monetária e os juros moratórios devem incidir até a data do efetivo pagamento em sede de cumprimento de sentença. 2. O depósito judicial realizado com base em cálculo defasado não extingue integralmente a obrigação, sendo legítima a execução pelo saldo remanescente."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2º; 525, §§ 1º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0504839-03.2017.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 26/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8049887-25.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça